Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-84.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001958-84.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Efeitos, Ocupação, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), CAROLINA DA SILVA MARQUES - CPF: 431.687.978-20 (ADVOGADO), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GUERRERO - CPF: 296.947.038-16 (ADVOGADO), GIULIANA ROSIN SANTOS ABREU - CPF: 401.899.268-80 (ADVOGADO), HELOISA KRISMAN BERTAZI - CPF: 359.914.748-50 (ADVOGADO), VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.126.594/0001-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

I.

Caso em exame

1.

Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) se é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público por inadequação da via eleita; (ii) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) se a pretensão autoral está prescrita e (iv) se é caso de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir

3.

Ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada, porquanto a previsão do art. 129 da Constituição Federal e do artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública conferem ao Ministério Público o direito de utilizar a presente ação para a proteção do patrimônio público.

4.

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se justifica quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo também de fato, já existe prova documental suficiente para o seu deslinde.

5.

Reconhecimento da prescrição decenal da pretensão de reversão do bem público ao patrimônio do Município, com base no art. 205 do Código Civil, a contar da data do descumprimento do encargo, notadamente se referida data foi expressamente pactuada.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada, porquanto a previsão do art. 129 da Constituição Federal e do artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública conferem ao Ministério Público o direito de utilizar a presente ação para a proteção do patrimônio público.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se justifica em razão de a questão controvertida ser unicamente de direito ou, sendo também de fato, já existe prova documental suficiente para o seu deslinde.

6.

3. A pretensão de reversão do bem público ao patrimônio do Município, em razão do descumprimento do encargo pelo donatário, prescreve em 10 (dez) anos, com base no art. 205 do Código Civil, a contar da data do descumprimento do encargo, notadamente se referida data foi expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1690532 SP 2017/0159109-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2017; TJ-MG - Apelacão Cível: 50012264220228130261, Relator.: Des.(a) Jlio Cezar Guttierrez, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por IUNI Educacional-UNIC Tangará Norte Ltda. (UNIC Educacional Ltda.) e Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Reversão de Doação de Bem Público nº 1001958-84.2022.8.11.0055 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de IUNI Educacional-UNIC Tangará Norte Ltda. (UNIC Educacional Ltda.) e Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda. aqui apelantes, julgou procedentes os pedidos, declarou a revogação da doação do imóvel autorizada pela Lei nº 1340/1997 e, por consequência, decretou a reversão do domínio do objeto da doação, realizado em favor da parte requerida, para o Município de Tangará da Serra/MT, bem como determinou a expedição de ofício ao Cartório de 1º Ofício de Tangará da Serra/MT para que proceda à reversão do domínio do imóvel registrado sob a matrícula nº 822, atualmente averbado nas Matrículas nº 21.838, 21.839 e 21.840, em favor do Município de Tangará da Serra/MT. Condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformados os requeridos recorrem e defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide (indeferimento de prova testemunhal e julgamento em desfavor da pretensão das apelantes por ausência de prova) e por ausência de fundamentação.

Arguiram ainda a ilegitimidade ativa por inadequação da via eleita e prescrição.

No mérito, sustentaram, em síntese, o cumprimento dos encargos previstos na Lei Municipal nº 1.340/97, vez que ofereceram os cursos e as bolsas de estudos para acesso. Após registrarem o atendimento da função social da propriedade e a impossibilidade de condenação em verba sucumbencial, pediram o provimento do apelo (id. 218819312).

Nas contrarrazões, o autor apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso após rebater as razões do apelo pede o seu desprovimento (id. 218819320).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. Edmilson da Costa Pereira é pela rejeição das preliminares e pelo parcial provimento do apelo, apenas para excluir a condenação da verba honorária (id. 239721654).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta por IUNI Educacional-UNIC Tangará Norte Ltda. (UNIC Educacional Ltda.) e Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Reversão de Doação de Bem Público nº 1001958-84.2022.8.11.0055 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de IUNI Educacional-UNIC Tangará Norte Ltda. (UNIC Educacional Ltda.) e Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda. aqui apelantes, julgou procedentes os pedidos, declarou a revogação da doação do imóvel autorizada pela Lei nº 1340/1997 e, por consequência, decretou a reversão do domínio do objeto da doação, realizado em favor da parte requerida, para o Município de Tangará da Serra/MT, bem como determinou a expedição de ofício ao Cartório de 1º Ofício de Tangará da Serra/MT para que proceda à reversão do domínio do imóvel registrado sob a matrícula nº 822, atualmente averbado nas Matrículas nº 21.838, 21.839 e 21.840, em favor do Município de Tangará da Serra/MT. Condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

O autor aqui apelado
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sustentou, em síntese, na petição inicial da

Ação Civil Pública que propôs
em face de IUNI Educacional-UNIC Tangará Norte Ltda. (UNIC Educacional Ltda.) e Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda. aqui apelantes

em que almejou a anulação do ato de doação de imóvel público, em desarmonia com a Lei Municipal nº 1.340/97. Arguiu o autor apelado ter instaurado Inquérito Civil nº 1859-009/2019 para investigar irregularidades na aquisição do prédio onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal. A investigação apontou o descumprimento do encargo estipulado na escritura pública que fundamentou a Lei Municipal nº 1.340/1997, condição para a doação do referido imóvel.

O autor apelado ainda alegou que o inquérito “
inicialmente visava apurar a avaliação do imóvel na Av. Brasil 2.350-N, avaliado em R$ 14.400.000,00, valor proposto por lei para abertura de crédito especial. Contudo, verificou-se que a propriedade, adquirida em 1997 por R$ 60.000,00, foi posteriormente doada à Faculdade Unitas mediante escritura pública que obrigou a instalação da faculdade em dois anos, a oferta de quatro cursos de nível superior em 1998 e a concessão de bolsas de estudos para a Secretaria Municipal de Educação durante quatro anos, equivalente ao valor de aquisição, conforme Lei nº 1.340/1997
” e que “
identificou que o cumprimento desses encargos não foi averbado nas matrículas correspondentes, e não foram encontrados documentos na Prefeitura que comprovassem o cumprimento das condições, indicando, assim, o descumprimento dos termos da doação.”.

A sentença ora impugnada julgou procedente a ação, determinou a reversão do domínio do bem ao patrimônio municipal e o pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa (id. 218819305).

E conforme bem pontuou a sentença impugnada, a previsão do art. 129 da Constituição Federal e do artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública conferem ao Ministério Público o direito de utilizar a presente ação para a proteção do patrimônio público.

Aliás, no mesmo sentido veja a regra da Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.”
.

Sobre o assunto veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MORA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, ora recorrido, contra os ora recorrentes, objetivando a revogação da doação do imóvel, por descumprimento de encargo previsto na lei autorizadora da doação.

2. O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido.

3. O Tribunal a quo negou provimento às Apelações dos recorrentes e assim consignou na sua decisão: "Inicialmente,cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas partes. Afasta-se o cerceamento de defesa, visto se tratar de questão exclusivamente de direito e análise de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas . Adequado, portanto, o julgamento antecipado da lide. (...) Acrescente-se, ainda, que a quem está afeto o julgamento é que compete decidir da necessidade ou da oportunidade de produção de prova, para proferir a decisão. Dessa forma, o MM. Juiza quo de acordo com a sua convicção pode julgar a produção de prova desnecessária para elucidar o caso, eis que ele é o destinatário da prova, nos termos dos artigos 130 e 420, do Código de Processo Civil
. A ilegitimidade ativa do Ministério Público, por inadequação da via eleita, também merece ser afastada, uma vez que está previsto no artigo 129 da Constituição Federal e na própria Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 17, a utilização da presente ação para proteção do patrimônio público
. (...) Por fim, é de ser afastada a prescrição da ação, pois o objeto principal da demanda é a revogação de doação de imóvel público em defesa do patrimônio público, o que torna a pretensão imprescritível, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, sendo aqui inaplicáveis as disposições de direito privado, em especial os regramentos do Código Civil quanto ao tema em análise. (...). (STJ - REsp: 1690532 SP 2017/0159109-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)”
(g.n.).

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público por inadequação da via eleita.

VOTO

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Após o despacho de especificação de provas (id. 218819298) as requeridas aqui apelantes postularam a produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar o cumprimento dos encargos da doação (id. 218819301).

O prolator da sentença concluiu que a matéria é de direito e que a prova documental revelou suficiente para a solução da lide, bem assim, ser desnecessária a produção de prova testemunhal, notadamente por prescindir a questão de dilação probatória.

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas, conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é mesmo unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários para aferir descumprimento ou não da doação do imóvel objeto da lide já se encontram disponíveis nos autos, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ, “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 1º.4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024). (g.n.).

No mesmo sentido da sentença é a orientação desta e. Câmara lançada na Apelação nº 0057870-43.2013.8.11.0041, recentemente julgada (12/02/2025) por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, decorrente de cobrança indevida de tarifa de processamento de cartão de crédito.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (ii) a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera o feito suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4. A análise da legalidade da multa administrativa prescinde de prova pericial, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. São nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo vedada a cobrança de tarifas sem respaldo legal ou contratual válido.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando comprovada a cobrança indevida de tarifas bancárias em prejuízo ao consumidor, sendo dispensável a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46, 51, IV e XII, 54, §§ 3º e 4º; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.
” (g.n.).

Assim, se a solução da questão já se mostra possível em razão das provas documentais apresentadas é de ser afastado o alegado cerceamento de defesa decorrente da não produção de provas testemunhais, como bem pontuou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“A produção de prova testemunhal solicitado pela parte requerida é desnecessário para o esclarecimento dos pontos controvertidos, tendo em vista que a questão debatida prescinde de incursão na fase de dilação probatória, tratando-se predominantemente de matéria de direito.

Além disso, o artigo 443, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que a inquirição de testemunhas pode ser dispensada quando os fatos já foram provados por documento ou confissão da parte.

O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, conforme ilustra o seguinte julgado: “Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, conduzir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária para formar sua convicção. Precedentes [...] Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 590512 SP 2014/0255823-1, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).”

Diante dos elementos de prova já presentes, que confirmam os fatos alegados pelo autor, e considerando que o juiz é o destinatário da prova, com autonomia para avaliar a necessidade de sua realização, rejeito a preliminar.

Por outro lado, o julgamento antecipado da lide é cabível, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o processo está em condições de decisão de mérito sem necessidade de produção adicional de provas.

A análise cuidadosa dos autos indica que a matéria em discussão permite a aplicação deste dispositivo legal.

O Código de Processo Civil é explícito ao permitir o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, enfatizando que "o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt no AREsp 1600225/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021).

Assim, diante da documentação anexada aos autos, e considerando o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o julgamento antecipado da lide se impõe.”.

Importante registrar que ao contrário da alegação o juiz não julgou improcedente a ação com base em falta de provas, mas com base na prova documental que entendeu ser suficiente para sua convicção.

Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

VOTO
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

As requeridas aqui apelantes sustentaram ser de 10 anos, a contar das datas do eventual descumprimento das condições impostas na doação do imóvel, o prazo da prescrição para a pretensão de revogação da doação e que o autor aqui apelado não controverteu o referido prazo. Apenas afirmou que seu início se daria quando tomou ciência da doação, o que teria ocorrido na data de instauração do inquérito civil.

A sentença considerou ser imprescritível a revogação de doação de imóvel público.

E em que pese a conclusão da sentença, a prescrição, neste caso, de revogação de doação de bem público é mesmo decenal, por aplicação da regra do art. 205 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”
.

Sobre o assunto, ou seja, de incidência do prazo decenal, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. BEM PÚBLICO.
DOAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS. ENCARGO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECENAL
. NATUREZA REAL. NULIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. Nas ações de natureza real contra a Fazenda, o prazo prescricional é decenal
.

3. Na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do regramento civil, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1613414 PR 2016/0183278-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)”
(g.n.).

No mesmo norte é o entendimento da e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO ONEROSA – NULIDADE DA SENTENÇA: DECADÊNCIA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADOS – MÉRITO –
DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - INEXECUÇÃO DO ENCARGO
- REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO - REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Na revogação de doação onerosa, por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02
, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão, de que trata o art. 559 do citado Códex.

O inciso I, do art. 109, da CF/88, determina que a competência é da Justiça Federal, apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, não havendo que se falar em incompetência da justiça estadual, já que não há no polo passivo da ação originária nenhuma dessas entidades federais.

A doação de bem imóvel, em favor de particular, só se justifica na presença de nítido interesse público, ficando autorizada a revogação e a reversão, na hipótese de inexecução de encargo.

A inércia do donatário configura o implemento da condição resolutiva, autorizando, em conformidade com o art. 562 do CC/02, a anulação da doação e a reversão da propriedade ao Município. Recurso desprovido. (TJ-MT 00028017820038110040 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/10/2020)”
(g.n.).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBJETO - REVERSÃO DE BEM PÚBLICO - DOAÇÃO - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a revogação de doação de bem público com encargo está sujeita a prazo prescricional e não decadencial e de que prescreve em 10 (dez) anos a pretensão à revogação de doação onerosa
. 2. Proposta a ação civil pública dentro do prazo legal, afasta-se a ocorrência da prescrição do direito de ação. (CAUSA MADURA): DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR - MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DE INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE E DE AVALIAÇÃO PRÉVIA - NULIDADE DO ATO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 3 . A doação de imóvel público à entidade particular, sem a observância dos requisitos legais, enseja a declaração de nulidade do ato e a reversão do bem ao patrimônio público. 4. Sentença reformada (Pedidos julgados procedentes). (TJ-MG - Apelação Cível: 50012264220228130261, Relator.: Des .(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)”
(g.n.).

Veja ainda a orientação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO
. IMPENHORABILIDADE AFASTADA . INEXECUÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADA.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA REAVER O BEM. PRAZO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO
CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil – 10 anos – para a revogação de doação por inexecução de encarg
o.

2. A revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação.

3. Após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para retomada do bem, tem-se que a cláusula de reversão exauriu seus efeitos, restando afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000740-85.2022.8 .08.0038, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)”
(g.n.).

E dispõe o art. 189 do Código Civil:

“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”
.

A doação foi feita em 13.10.1997, ocasião em que foi lavrada a Escritura Pública de Doação em que o Município de Tangará da Serra doou o imóvel para UNITAS-União das Faculdades de Tangará da Serra Ltda. representada na época pela sua Diretora, Sra. Sandra Luiza Freire e tinha como como cláusula de encargo, sob pena de retrocessão ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT,
a obrigação da

UNITAS de instalação da Faculdade no prazo de 2 (dois) anos
, funcionamento de,
no mínimo, 4 (quatro) cursos de nível superior no ano de 1998
, bem como, que concedesse à Secretaria Municipal de Educação do Município,
no período de 04 (quatro) anos, o número de bolsas de estudos a alunos carentes no mesmo valor da aquisição da área pago pelo Município
, consoante o artigo 4º da Lei 1.340/1997 – id. 80559839, pgs. 98/101.

As requeridas aqui apelantes alegaram que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que os eventuais descumprimentos dos encargos da doação supostamente ocorreram nas datas de 31.12.1998, 3.9.1999 ou 17.10.2001 e que a ação foi proposta após o prazo decenal.

Aliás, a doação foi autorizada pela Lei 1.340/1997, de 39.1997 do Município de Tangará da Serra, cujo fragmento se transcreve:

“
Art. 4º
Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a doação a UNITAS - União das Faculdades de Tangará da Serra Ltda., Instituição Particular de Ensino Superior, com fins lucrativos, representados por sua Diretora Presidente Sandra Luiza Freire, portadora do RG (rg ocultado),SSP/MT e CPF (cpf ocultado).

Art. 5º
A doação deverá ser instrumentalizada por escritura pública, devendo constar da mesma a cláusula de retrocessão, no caso de não instalação do campus e funcionamento dos cursos, no prazo de 02 (dois) anos, a partir da aprovação da presente Lei, o mesmo se aplicando à área a ser doada para o Frigorífico do Sr. Orlando Gonçalves.

Parágrafo único. Caberá a UNITAS a responsabilidade, mesmo que em outro local, sob forma de comodato ou locação, a responsabilidade da implantação de no mínimo 04 (quatro) cursos de nível superior, no ano de 1998, sob pena da aplicação antecipada da retrocessão prevista no "caput" do presente artigo.

Art. 6º
Condicionada ainda a cláusula de retrocessão, a UNITAS fica obrigada a conceder à Secretaria Municipal de Educação do Município, no período de 04 (quatro) anos, o número de bolsas de estudos cujo valor, perfaçam o da aquisição do imóvel previsto no Artigo 1º da presente Lei, corrigido monetariamente, que as destinará a alunos carentes do Município, através de normas próprias a serem definidas.”
(g.p.).

E o início do prazo da prescrição, no caso em análise, se dá a partir das datas que houve os descumprimentos das condições impostas na doação, datas estas que foram expressamente previstas na Escritura Pública de Doação (31.12.1998, 3.9.1999 ou 17.10.2001) - id. 80559839, pgs. 98/101.

E neste mesmo sentido, ou seja, de que o início da prescrição se dá a partir da data de descumprimento da condição, veja orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
DOAÇÃO COM ENCARGO. CLÁUSULA DE REVERSÃO
. AÇÃO DESCONSTITUTIVA POR DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA MORA
.

1. Trata-se, na origem, de pretensão deduzida pelo Município de Betim⁄MG com o objetivo de reversão da doação de imóvel efetuada em favor do Estado de Minas Gerais em 18.4.2000, com encargo, alegadamente não cumprido, da construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros pelo prazo de 24 meses.

2. Fixado prazo prescricional de dez anos pelo Tribunal de origem, este fixou como termo inicial a data da celebração da doação e, por conseguinte, declarou prescrita a ação (o ajuizamento ocorreu em)

3. Pretende o recorrente que o termo inicial seja definido a partir da mora no cumprimento do encargo, já que ele tem a natureza de condição suspensiva da doação.

4. Em regra, o encargo não impede a aquisição do direito, mas o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito suspensivo do direito, merecendo reforma o acórdão recorrido nesse ponto.

5. Está assentado no decisum combatido que o contrato de doação previa a hipótese de reversão do ato em caso de descumprimento do encargo de construção da sede do Corpo de Bombeiros, não sendo o caso, pois, de encargo como condição suspensiva da doação.

6. Não obstante, o direito de ação que visa à reversão da doação onerosa pode ser excercido, à luz do princípio da actio nata, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do encargo, materializando, assim, a mora (Parágrafo único do art. 1.181 do CC⁄1916: "A doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora").

7. No caso específico dos autos, a mora no cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses a contar da doação (18.4.2002), momento que deve ser considerado como o termo inicial da prescrição da ação que busca a reversão da doação
.

8. Tendo a ação sido ajuizada em 1º.10.2010, não incide a prescrição decenal (art. 205 do CC⁄2002), devendo os autos retornar à primeira instância para prosseguimento do julgamento da ação.

9. Recurso Especial provido.” (STJ, Recurso Especial nº 1.565.239-MG (2015/0280813-7)Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Herman Benjamim, Data de Julgamento: 5.12.2017)”
(g.n.).

No mesmo caminho é a orientação do Tribunal de Justiça de Goiás:

“REEXAME NECESSÁRIO Nº 5015438-77.2019.8.09 .0134 AUTORA: MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS RÉ: JBS S/A APELAÇÃO CÍVEL 1º APELANTE: MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS 2ª APELANTE: JBS S/A 1º APELADO: MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS 2ª APELADA: JBS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. TERMO A QUO CONTADO DA DATA DE DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO
. PRAZO GERAL DECENAL. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADA.

1. O prazo prescricional para a revogação da doação por ente público diante da inexecução do encargo pelo donatário é decenal, nos termos do art. 205 do CC, aplicável à espécie
, não incidindo, portanto, o prazo anual da revogação de doação por ingratidão.

2. O desrespeito às regras pactuadas em contrato de doação de imóvel público com encargo - o que particularmente foi o encerramento das atividades comerciais no bem doado - enseja a reversão deste ao domínio público.

3. Como supedâneo lógico do acolhimento do primeiro apelo e da reforma do édito, fica prejudicado o recurso manejado pela empresa demandada, porque inócuo se tornou o debate a respeito do redirecionamento dos ônus sucumbenciais, os quais serão, todos, suportados pela demandada/segunda apelante. REEXAME E 1º APELO PROVIDOS. 2º APELO PREJUDICADO. (TJ-GO 50154387720198090134, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”
(g.n.).

Veja ainda o fragmento do acórdão da citada Apelação nº 5015438-77.2019.8.09.0134 julgada pelo Tribunal de Justiça de Goiás:

“De acordo com o Código Civil de 2002, a pretensão do titular de direito violado se extingue pela prescrição, senão vejamos:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” (grifei)

Portanto, não é do tempo em que doado o imóvel que se deflagra o prazo prescricional porque, naquela época, inexistiu lesão à órbita de direitos e interesses da Administração Pública.

Desse modo, o prazo prescricional começa a sua contagem em 2012, ocasião em que a empresa demandada, JBS S/A, deixou de manter o funcionamento do frigorífico situado no imóvel doado
, conforme por ela informado na peça de contestação:

“(...) como é incontroverso e aduzido pelo próprio Município Autor, todos os encargos foram cumpridos, inclusive o abate e fornecimento de bovinos que ocorreu por mais 23 anos (de 1989 a 2012 ), do que se concluiu que já se devolveu à coletividade o retorno esperado com a doação realizada.” (movimentação nº 23, arquivo nº 07, p. 133) (negritei)

A respeito, cito o seguinte trecho do elucidativo parecer ministerial:

“Diante dessas considerações,
conclui-se que o marco inicial para contagem do prazo da prescrição
não se verifica na data da escriturada doação,
mas, sim, no momento em que houve o descumprimento do encargo previsto no art. 7º da Lei municipal n.º 1.643, de 31 de maio de 1989
, efetivado a partir da aquisição do imóvel (10/08/2012), já que a unidade não chegou a funcionar como frigorífico após ser adquirida pela 1ª apelada.” (movimentação nº 77, arquivo nº 01, p. 297) ...”
(g.n.).

Logo, é caso de reconhecer a incidência da prejudicial de mérito.

No que diz respeito a condenação dos requeridos apelantes ao pagamento de verba honorária, é de ser excluída como bem anotou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento do parecer se transcreve e corrobora (id. 239721654, pg. 4):

“No que se refere à verba sucumbencial imposta às recorrentes, fixada em 10% do valor da causa em favor do Ministério Público, equivocou-se o juízo sentenciante, visto que é vedado ao órgão receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários advocatícios.

Nesse sentido: “
Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5º, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais
.” (TJMT, ED nº 0013371- 12.2018.8.11.0004, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 07/02/2023, DJE: 07/03/2023) (destacamos).”
(g.p.).

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO VENCIDO NOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO DO PARQUET AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, DA LEI 7.347/1985, E 87, DO CDC.
1. Consoante o art. 127, caput, da CRB/88, o Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Em virtude de sua importante missão constitucional, que impõe sua atuação sempre que se fizer necessária a defesa dos direitos e interesses mencionados, de alta relevância para a sociedade e diretamente ligados à proteção do interesse público, o Ministério Público não pode sofrer qualquer constrangimento que tolha o exercício de suas funções institucionais. Assim, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, tanto nas ações em que é autor quanto nas ações em que figura como réu, salvo na hipótese de manifesta má-fé
, justamente porque, em tal hipótese, sua atuação se desvencilha da missão para a qual foi instituído. 2. O art. 18, da Lei n.º 7.347/1985, dispõem que: Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas. Por sua vez, o art. 87, do CDC, preceitua que: Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. A interpretação dos preceitos legais transcritos, consoante a jurisprudência e a doutrina amplamente majoritária, deve ser feita de forma ampla, de modo a estender para o Ministério Público a proteção conferida expressamente às associações legitimadas, e não apenas nas ações coletivas, mas em todos os feitos em que o Parquet atue no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 127, caput, da CR/88. 3. Consoante precedente do colendo STJ, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela correspondentes, salvante na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. 4 - Apelo não provido. (TJ-DF 00000463620188070018 DF 0000046-36 .2018.8.07.0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
(g.n.).

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para reconhecer a incidência da prejudicial de mérito e para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO MÉRITO - CASO SEJA REJEITADA A PREJUDICIAL (PRESCRIÇÃO)

No mérito, tem-se que a prova documental foi suficiente para revelar o descumprimento das condições livremente pactuadas na escritura pública de doação.

Em 30.9.1997 o Município de Tangará da Serra/MT adquiriu de Orlando Gonçalves e de Leonilda de Sena Gonçalves a propriedade de um imóvel urbano de 8,47 hectares, matrícula 822 do CRI de Tangará da Serra situado na parte da Gleba Juntinho e localizado dentro do perímetro urbano da cidade, pelo preço de R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 30.9.1997, conforme id. 80559839, pgs. 93/96.

Importa registrar que na matrícula n. 822, no Av-12/822, foi registrado o desmembramento da área de 8,47 hectares em três áreas menores:

- Área urbana A com 3,6641 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.838;

- Área urbana B com 2,0000 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.839;

- Área urbana C com 2,8059 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.840.

Posteriormente, todas as matrículas tiveram a razão social da empresa UNITAS alterada para IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 02.078.252/0001-69 e em 08.03.2010 a IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA transferiu os imóveis para a empresa VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada com sede em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 09.126.594/0001-56 (id. 80559839, págs. 58-68).

Registra-se que a Escritura Pública de Doação, foi lavrada no Livro 006, fls. 44/45v°, em 13 de outubro de 1997, conforme consta no R-2/822 da matrícula 8222 do Cartório do Registro Civil do Distrito de Progresso-MT – id. de origem 50691890, p. 2 e tinha como como cláusula de encargo, sob pena de retrocessão ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT, a obrigação da

UNITAS de instalação da Faculdade no prazo de 2 (dois) anos, funcionamento de, no mínimo, 4 (quatro) cursos de nível superior no ano de 1998, bem como, que concedesse à Secretaria Municipal de Educação do Município, no período de 04 (quatro) anos, o número de bolsas de estudos a alunos carentes no mesmo valor da aquisição da área pago pelo Município, consoante o artigo 4º da Lei 1.340/1997.

O autor aqui apelado instaurou em 25.4.1997 o inquérito civil de SIMP 001859-009/2019 para apurar irregularidades no processo de aquisição do imóvel urbano do prédio localizado na Avenida Brasil, n°2.350- N, Jardim Europa, atualmente locado por este Município de Tangará da Serra da Incorporadora Vertia Empreendimentos Imobiliários LTDA., ora requerida, para uso dos setores administrativos da Prefeitura Municipal e do SAMAE. Todavia, no decorrer do referido inquérito foi constatado o descumprimento do encargo estabelecido na Escritura Pública que instruí a Lei Municipal n°1.340/1997, como condição para a doação do imóvel descrito na matrícula de n° 8221, do Primeiro Serviço Notarial e Registral, doado pelo Município de Tangará da Serra à empresa UNITAS.

Destaca-se que ainda foi registrada a seguinte condição: Sendo que na conformidade com artigo 4º da Lei nº 1.340 de 03.09.97; ficando, todavia esta Doação condicionada aos termos do Artigo 5º da referida Lei a instalar o Campus e funcionar os cursos até 03 de setembro de 1.990, sob pena de retrocessão ao patrimônio do Município de Tangará da Serra-MT; condicionado ainda à implantação de no mínimo 04 (quatro) cursos de nível superior no ano de 1.998; bem como ao cumprimento do artigo 6º da referida lei no período de 04 (quatro) anos, conforme id. 80559839, pg. 100.

Veja o disposto nos arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 13.340 de 3.9.97 do Município de Tangará da Serra:

“
Art. 4º
Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a doação a UNITAS - União das Faculdades de Tangará da Serra Ltda., Instituição Particular de Ensino Superior, com fins lucrativos, representados por sua Diretora Presidente Sandra Luiza Freire, portadora do RG (rg ocultado),SSP/MT e CPF (cpf ocultado).

Art. 5º
A doação deverá ser instrumentalizada por escritura pública, devendo constar da mesma a cláusula de retrocessão, no caso de não instalação do campus e funcionamento dos cursos, no prazo de 02 (dois) anos, a partir da aprovação da presente Lei, o mesmo se aplicando à área a ser doada para o Frigorífico do Sr. Orlando Gonçalves.

Parágrafo único. Caberá a UNITAS a responsabilidade, mesmo que em outro local, sob forma de comodato ou locação, a responsabilidade da implantação de no mínimo 04 (quatro) cursos de nível superior, no ano de 1998, sob pena da aplicação antecipada da retrocessão prevista no "caput" do presente artigo.

Art. 6º
Condicionada ainda a cláusula de retrocessão, a UNITAS fica obrigada a conceder à Secretaria Municipal de Educação do Município, no período de 04 (quatro) anos, o número de bolsas de estudos cujo valor, perfaçam o da aquisição do imóvel previsto no Artigo 1º da presente Lei, corrigido monetariamente, que as destinará a alunos carentes do Município, através de normas próprias a serem definidas.”.
(g.p.)

Pelos anexos da cópia do Projeto de Lei Ordinária n°021/201913, de autoria do Executivo Municipal, é possível verificar que sobre as matrículas nº 21.838, 21.839 e 21.840 foram procedidas averbações em 30 de dezembro de 2008, em todas as matrículas, para constar que a empresa UNITAS teve sua razão social alterada para IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.078.252/0001-69. Após, consta em todas as mesmas matrículas que em 08 de março de 2010 a adquirente IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA. integralizou os imóveis presente das matrículas para a empresa VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 09.126.594/0001-56. No entanto, não consta nas matrículas informações sobre este cumprimento dos encargos descritos pelo Município.

Entretanto, não há nas matrículas dos imóveis que foram desmembradas daquela de nº 822 do CRI de Tangará da Serra informações do cumprimento dos encargos pactuados na Escritura Pública de doação (id. 80559839, pgs. 86/91).

Os documentos apresentados pelos requeridos apelantes – autorizações de funcionamento de cursos e declaração subscrita pela Sra. Sandra Luiz Freire no ano de 2023 que, ao que parece, já não mais era a diretora-presidente da UNITAS que teve sua razão social alterada para IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA – não comprovaram a efetividade do implemento das condições, ou seja, se realmente foram instalados os referidos cursos.

Importante registrar que o novo Prefeito, Vander Alberto Masson, após requisição de informações pelo Ministério Público de Mato Grosso (id. 53960392, p. 2) comunicou a existência de processo administrativo com objeto que diz respeito a esta ação civil pública, ou seja, com o objetivo de reversão do bem anteriormente doado pelo Município (Ofício 231/GP/202115, id. 80561294, p. 140).

A doação poder ser revogada por inexecução do encargo, conforme prescreve a regra do art. 555 do CC, que dispõe:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”.

E o descumprimento das condições pactuadas livremente resulta na automática reversão do imóvel objeto da doação ao patrimônio do Município doador, como pontuou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Consta nos autos que, em 09/10/1997, o Município de Tangará da Serra/MT adquiriu a propriedade de um imóvel urbano de 8,47 hectares, situado na parte da Gleba Juntinho e localizado dentro do perímetro urbano da cidade, que estava em nome de Orlando Gonçalves.

Este imóvel, matriculado sob o n. 822 no 1º Ofício de Tangará da Serra, está atualmente averbado sob as Matrículas nº 21.838, 21.839 e 21.840.

A transação foi formalizada por meio de uma Escritura Pública de Compra e Venda, documentada no movimento de identificação 80559839 (págs. 93-96), lavrada no Cartório do Registro Civil do Distrito de Progresso-MT, em 30/09/1997, no Livro 007, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), também constando no documento de identificação 80559839 (págs. 28-44).

No R-2/822 da referida matrícula, foi registrado que, em 17/10/1997, o Município de Tangará da Serra/MT efetuou a doação do imóvel à UNITAS-União das Faculdades de Tangará da Serra Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 02.078.252/0001-69, representada na época pela sua Diretora, Sra. Sandra Luiza Freire.

A doação foi formalizada como Escritura Pública de Doação, arquivada no livro 006, às fls. 44-45v, com data de 13/10/1997 (documento de identificação 80559839 – pág. 61).

Foi imposta a condição de que, de acordo com o artigo 4º da Lei nº 1.340 de 03.09.97, a doação estava condicionada aos termos do Artigo 5º da mesma lei, que exigia a instalação do Campus e o funcionamento dos cursos até 03 de setembro de 1990, sob pena de retrocessão ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT.

A condição incluía também a implantação de no mínimo quatro cursos de nível superior no ano de 1998 e o cumprimento do artigo 6º da lei durante quatro anos (documento de identificação 80559839 – pág. 88).

Na mesma matrícula n. 822, no Av-12/822, foi registrado o desmembramento da área de 8,47 hectares em três áreas menores:

- Área urbana A com 3,6641 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.838;

- Área urbana B com 2,0000 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.839;

- Área urbana C com 2,8059 hectares, registrada sob a nova Matrícula nº 21.840.

Posteriormente, todas as matrículas tiveram a razão social da empresa UNITAS alterada para IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.078.252/0001-69. Em 08/03/2010, a IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARÁ NORTE LTDA transferiu os imóveis das matrículas para a empresa VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada com sede em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 09.126.594/0001-56 (documento de identificação 80559839 – págs. 58-68).

Nas matrículas não constam informações sobre o cumprimento dos encargos impostos pelo Município.

A Lei Municipal n. 1.340/1997 autorizou a municipalidade de Tangará da Serra/MT a realizar a doação à UNITAS-União das Faculdades de Tangará da Serra Ltda, sob o título de Escritura Pública de Doação, lavrada no Cartório do Registro Civil do Distrito de Progresso-MT, no livro 006, às fls. 44-45v, datada de 13/10/1997, com uma cláusula de encargo (documento de identificação 80561294 – págs. 74-75).

A Administração Pública pode realizar doações com encargos de bens móveis ou imóveis públicos, por meio de lei, com o objetivo de incentivar atividades de interesse coletivo. Em tais doações, é indispensável a inclusão de uma cláusula de reversão para o caso de descumprimento dos encargos estipulados.

Conforme estipulado na escritura pública de doação, a condição imposta foi que, conforme o artigo 4º da Lei nº 1.340 de 03.09.97, a doação estava condicionada ao cumprimento dos termos do Artigo 5º da referida Lei para a instalação do Campus e operação dos cursos até 03 de setembro de 1990, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT. A doação também estava condicionada à implantação de no mínimo quatro cursos de nível superior no ano de 1998 e ao cumprimento do artigo 6º da lei no período de quatro anos (documento de identificação 80559839 – pág. 100).

Portanto, o descumprimento dessas condições implica automaticamente na reversão do bem ao patrimônio do Município.

A Lei Municipal n. 1340, de 03 de setembro de 1997, claramente estipula no Artigo 5º, parágrafo único, e Artigo 6º, as cláusulas de retrocessão que devem ser cumpridas (documento de identificação 80561294 - págs. 74-75).

Segundo o artigo 553 do Código Civil, "o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso sejam a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral". Além disso, o artigo 555 estabelece que "a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo".

Desta forma, a inexecução do encargo, assumido pelo donatário em face do doador como condição para a celebração do contrato de doação, enseja sua revogação, conforme estabelecido pelo art. 555 do Código Civil.

Não se pode permitir que o particular permaneça com o imóvel, devendo prevalecer o interesse público com a revogação da doação, visto que a falta de cumprimento do encargo torna o ato imperfeito e inacabado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça esse entendimento, indicando que a inexecução dos encargos estabelecidos em doações públicas, especialmente quando não há licitação ou justificativa para dispensa ou inexigibilidade do procedimento, deve levar à reversão do imóvel ao patrimônio público, sem que se possa falar em prescrição, pois o ato não foi perfeito e acabado.

Nesse sentido, são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição. 3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador. 4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador. (N.U 0001413- 87.2015.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 12/04/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA. SENTENÇA RATIFICADA. Não cumprido o encargo constante do ajuste entre os interessados e não comprovada nenhuma situação impeditiva, modificativa ou extintiva do mesmo, a doação deve ser revogada e o imóvel revertido ao patrimônio do Município. (N.U 0001889- 73.2009.8.11.0007, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Diante do exposto e em conformidade com o parecer do Ministério Público, rejeito as preliminares arguidas e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial.

DECLARO
a revogação da doação do imóvel autorizada pela Lei nº 1340/1997 e, por consequência,
DECRETO
a reversão do domínio do objeto da doação, realizado em favor da parte requerida, para o Município de Tangará da Serra/MT.

DETERMINO
que seja expedido ofício ao Cartório de 1º Ofício de Tangará da Serra/MT para que proceda à reversão do domínio do imóvel registrado sob a matrícula nº 822, atualmente averbado nas Matrículas nº 21.838, 21.839 e 21.840, em favor do Município de Tangará da Serra/MT.

Custas e despesas processuais pelos requeridos, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
”
(g.p.).

A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Hipótese em que os elementos de ponderação disponíveis nos autos evidenciam o ajuste do encargo e o seu descumprimento pela parte ré, assim amparando a revogação da doação
. Consequente manutenção da sentença apelada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70072365521 RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 17/08/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2017)”
(g.n.).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025